Tribunal: TJMT
Processo: 0009138-02.2019.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009138-02.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP - CNPJ: 01.208.151/0001-00 (VÍTIMA), AURORA SCHUAISA GUERRA - CPF: 535.453.621-91 (VÍTIMA), VALTER MOREIRA DE MELO - CPF: 246.645.848-90 (APELANTE), LUIZ ANTONIO CAMPOS VERGOPOLAN - CPF: 034.096.871-06 (APELANTE), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN RODOLFO RODRIGUES - CPF: 066.628.431-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009138-02.2019.8.11.0015

APELANTE: LUIZ ANTONIO CAMPOS VERGOPOLAN, ALAN RODOLFO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] TENTADO E CONSUMADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.

APELO DO ACUSADO LUIZ ANTÔNIO CAMPOS VERGOPOLAN
:
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA, AURORA, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – ATUAÇÃO ATIVA DO APELANTE NO FATO CRIMINOSO – UNIDADE DE DESÍGNIOS E PLENO DOMÍNIO DO FATO – COAUTORIA DEMONSTRADA;
2)
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL;
3)
ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – AUMENTO LEGAL NA CIFRA FIXA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificada a pluralidade de agentes e a convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominada, pouco importando quem subtraiu os bens ou até mesmo o responsável por ameaçar as vítimas, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por restar demonstrado a coautoria delitiva.

Deve ser reconhecido o concurso formal de delitos quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação ou omissão, praticada no mesmo contexto fático, cometeu os crimes de roubos, contra vítimas distintas.

A pena do crime de roubo aumenta-se de 2/3 (dois terços) na terceira fase dosimétrica, quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, não havendo se falar na modulação da fração estabelecida pelo legislador.

(II)

APELO DO ACUSADO, ALAN RODOLFO RODRIGUES
: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA, AURORA, SOB A ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DO
ANIMUS FURANDI
NA CONDUTA DO AGENTE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE QUE EVIDENCIAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO

–
RES FURTIVAE
QUE FOI OCULTADA PELO AGENTE, EM LOCAL PRÓXIMO AOS FATOS – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ANTECEDENTES]

– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VETORIAL NEGATIVADA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO QUE SE ESTENDE AOS COAUTORES OU PARTÍCIPES – FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA NO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – IRRELEVÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PELO CORRRÉU –
QUANTUM
FINAL DA PENA REDIMENSIONADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição diante da existência de provas contundentes da autoria, materialidade e, especialmente, pela presença do elemento subjetivo específico para a caracterização do roubo, sobretudo quando os objetos foram ocultados, em condições que atestam o ânimo de assenhoramento definitivo do agente.

A existência de sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à data do crime em análise, quando não valorada para a caracterização da reincidência, pode ser utilizadas a título de maus antecedentes, justificando a exacerbação da pena basilar.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase dosimétrica, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

Demonstrada, pelas provas produzidas nos autos, a utilização de arma de fogo na execução do crime de roubo, dever ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, §2
o
-A, I, do Código Penal, notadamente por se tratar de circunstância objetiva, que se comunica a todos os coautores.

A falta de perícia no simulacro de arma de fogo não desqualifica o crime de roubo, notadamente pela utilização de uma pistola pelo corréu, durante toda a ação delitiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009138-02.2019.8.11.0015

APELANTES:
ALAN RODOLFO RODRIGUES e
LUIZ
ANTÔNIO CAMPOS VERGOPOLAN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ALAN RODOLFO RODRIGUES
e LUIZ
ANTÔNIO CAMPOS VERGOPOLAN
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT (autos n.
9138
-
02
.201
9
.811.00
15
– Código
358370
), que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [em concurso de
pessoas
e com emprego de arma de fogo] em desfavor da vítima,
Aurora
Schuaisa Guerra, e, na sua forma tentada, contra
o estabelecimento comercial, “Só Alegria – Caça e Pesca”
.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

ALAN RODOLFO RODRIGUES
:
12
(
doze
) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa; e
(II)
:
LUIZ
ANTÔNIO CAMPOS VERGOPOLAN
:
10
(
dez
) anos, 4 (quatro) meses e
13
(
treze
)
dias
de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

LUIZ ANTÔNIO
busca sua absolvição quanto à prática do roubo cometido em desfavor da vítima, Aurora, sob o argumento de que não existe prova segura e inconteste da autoria delitiva, uma vez que a compilada aos autos é frágil para sustentar o édito condenatório, o que autoriza aplicar ao caso a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, busca:
1)
o afastamento do concurso formal de crimes; e
2)
a redução da fração atinente à majorante do uso de arma de fogo de 2/3 (dois) terços para 1/3 (um terço) [doc. digital n. 50115455].

ALAN
assevera que
também
deve ser absolvido do crime praticado contra a vítima, Aurora, porquanto não restou evidenciado a presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime [
animus furandi
], notadamente porque confessou que não tinha intenção de ficar com o celular da vítima, tanto que o abandonou logo após a prática delitiva. Subsidiariamente, pede:
1)
a readequação da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de que a vetorial atinente aos “antecedentes” foi valorada indevidamente;
2)
o afastamento da majorante contida no artigo 157, I, §2
o
-A, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado com simulacro de arma de fogo e não foi realizada a perícia para averiguar a eficiência e ofensividade do referido artefato [doc. digital n. 37314477].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [docs. digitais n. 37314481 e 61882547]

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos [doc. digital n. 62897075].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] os denunciados adentraram no estabelecimento denominado ‘Só alegria – caça e pesca’, onde anunciaram o assalto e renderam todos os presentes.

Ressai dos autos que, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, LUIZ ANTÔNIO se dirigiu para o cofre da loja, visando a subtração de armas de fogo ali comercializadas, enquanto ALAN restringia a liberdade das demais pessoas ali presentes. Entretanto, em razão de um descuido dos implicados, um dos reféns conseguiu se evadir dos ladravazes e pediu socorro policial.

Infere-se que, ao perceberem que os milicianos haviam sido acionados, LUIZ ANTÔNIO e ALAN fugiram do local. Apesar de não lograrem levar as pretendidas armas de fogo, na oportunidade subtraíram um aparelho celular [...], bem como documentos e cartões bancários, pertencentes à vítima Aurora Schuaisa Guerra. Contudo, em rondas pelas mediações e de posse das características dos assaltantes, policiais militares lograram na prisão de LUIZ ANTÔNIO ainda nas mediações do crime [...]”
(doc. digital n. 37313960).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando os acusados
ALAN RODOLFO RODRIGUES
e
LUIZ ANTÔNIO CAMPOS VERGOPOLAN
, pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo], em desfavor da vítima Aurora, e na sua forma tentada, contra o estabelecimento comercial denominado “Só Alegria – Caça e Pesca”.

Tendo em vista que os fundamentos utilizados nos recursos defensivos são semelhantes, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade delitiva
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 37313961), no boletim de ocorrência (doc. digital n. 37313961), auto de apreensão (doc. digital n. 37313963), termo de entrega e avaliação (doc. digital n. 37313964), fotografia das apreensões e imagens das câmeras de segurança (doc. digital n. 37313965), laudo pericial – exame de eficiência em arma de fogo (doc. digital n. 37313966), termos de reconhecimento fotográfico (docs. digitais n. 37313967 e 37313968), e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o policial militar, MARCELO ALVES PACHECO, narrou:

“
[...] QUE estava de serviço na presente data, realizando rondas ostensivas, sendo acionado via COPOM, informando um roubo em andamento no estabelecimento comercial Só Alegria – caça e peca [...]; QUE se deslocou prontamente nas intermedições do endereço, munidos de informações das características dos suspeitos e, próximo ao estádio Gigante do Norte [...] a guarnição visualizou o suspeito andando tranquilamente, momento que foi realizado a abordagem policial; QUE durante a abordagem foi localizado uma arma de fogo “Colt, Cal. 22, Automatic Long Rifle [...], com duas munições, estando uma na câmara e outra no carregador, mais precisamente na sua mão direita, enrolado com uma camisa xadrez; QUE em entrevista com o mesmo, identificou-se pelo nome de Luiz Antônio Campos Vergopolan, conforme documentos que portava, e, questionado sobre o roubo [...] prontamente assumiu ser um dos autores e, ao mostrar imagens do suspeito abordado para a vítima Aurora [...] também prontamente reconheceu este suspeito como um dos autores; QUE, ainda em entrevista com o suspeito, relatou para a guarnição que praticou o delito juntamente com outra pessoa, porém, não informou nada sobre este segundo suspeito, pessoa esta que teria ficado com os itens roubados, tais como um aparelho celular Iphone [...] e uma carteira contendo documentos pessoais da vítima, localizados por outra equipe policial jogados em via pública, naquela região, encontrando também um simulacro de arma de fogo, tipo pistola [...]”
(doc. digital n. 37313962).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, ADRIANO DA SILVA (doc. digital n. 37313962).

A vítima, AURORA SCHUAISA GUERRA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE é uma das proprietárias do estabelecimento comercial Só Alegria – Caça e pesca [...]; QUE dois indivíduos, ambos do sexo masculino adentraram na loja e anunciaram o roubo; QUE alega que um dos suspeitos abordou a declarante e percebeu que este estava usando uma calça jeans, uma camiseta normal manga curta na cor chumbo e notou que este tinha estatura entre 1,70-1,75, por físico normal, pele morena escura, tatuagem no braço direito, cabelo curto liso preto [...]; QUE alega que este suspeito portava algo semelhante a uma arma de fogo, tipo pistola e, durante o roubo o suspeito ficou vigiando a declarante e outra funcionária e, em determinado momento, também rendeu o irmão da declarante, mas, em um descuido do suspeito, o seu irmão conseguiu se evadir; QUE alega que este suspeito teria pego inicialmente o aparelho de celular [...], documentos e cartões bancários; QUE alega que o suspeito, a todo momento ficava apontando a arma que portava para as vítimas e chegou a amarrar as mãos da declarante e tentou amarrar outra funcionária, contudo, não conseguiu; QUE alega que este suspeito exigia armas de fogo do cofre e balas e notou que o segundo suspeito teria ido em direção ao cofre com outra funcionária, enquanto este ficou com a declarante; QUE alega que, no momento em que seu irmão conseguiu se evadir do interior da loja começou a gritar por socorro na via pública, momento em que os suspeitos evadiram da loja, levando apenas o celular e os documentos da declarante; [...] QUE a polícia militar teria detido um dos autores do roubo e, ao ser lhe exibida as imagens do suspeito LUIZ ANTONIO CAMPOS VERGOPOLAN a declarante reconheceu a camisa xadrez que o segundo suspeito usava bem como as características físicas [...]; QUE soube também que foram encontradas, em via pública, o seu aparelho celular [...] documentos e cartões bancários e junto a estes também foi encontrado um simulacro de arma de fogo [...] o qual reconhece por semelhante a utilizada pelo suspeito que ficou vigiando a declarante durante o roubo [...]”
(doc. digital n. 37313964).

As testemunhas presenciais, ADALGIZA SCHUAISA e YANNATHA SUELLEN CAMARGO, quando auscultadas pela autoridade policial, asseveraram que:

“
[...] é gerente no estabelecimento comercial Só Alegria – Caça e Pesca [...]; QUE por volta das 12:00 do dia 25/06/2019, dois indivíduos, ambos do sexo masculino, adentraram na loja e anunciaram o roubo; QUE um dos autores do roubo se aproximou da declarante e, munido de algo semelhante a uma arma de fogo tipo pistola [...] usando uma camisa xadrez, cor azul predominante, calça jeans e um boné, exigiu o cofre da loja; QUE alega que foi com este suspeito em direção ao cofre, sendo rendido também outros funcionários e clientes e, no local, o suspeito exigia armas de fogo, sendo entregue ao suspeito uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, marca Taurus e, em seguida, começou a retirar outras armas de fogo e munições, porém, em determinado momento, alguém começou a gritar “Polícia”, ocasião em que os suspeitos apavoraram e evadiram do local; QUE alega que das armas retiradas do cofre não foi levada nenhuma, mas soube que o outro suspeito teria pego uma aparelho de celular, documentos e cartões da vítima Aurora; QUE soube que a Polícia Militar teria detido um dos autores do roubo e, ao ser lhe exibida as imagens do suspeito LUIZ ANTÔNIO CAMPOS VERGOPOLAN, a declarante reconhece sem sombra de dúvidas que é o autor do roubo que teria lhe abordado e exigido as armas de fogo e munições [...]; QUE em relação à apreensão “Arma de Fogo, Colt Cal. 22 [...]”, reconhece, sem sombra de dúvidas como a utilizada no roubo pelo suspeito LUIZ; QUE alega que, durante o roubo, o suspeito que lhe rendeu ficou a todo momento apontando a sua arma de fogo para a cabeça de um funcionário, bem como durante a fuga, teria empurrado um funcionário no chão; QUE, em relação ao segundo suspeito informa que [...] ficou vigiando as portas da loja, bem como outros funcionários e clientes [...]”
(declarações de ADALGIZA – doc. digital n. 37313962).

“[...] labora no estabelecimento comercial Só Alegria – Caça e Pesca [...]; QUE alega que um dos suspeitos abordou a declarante e AURORA [...] e na posse de algo semelhante a uma arma de fogo tipo pistola, na cor preta, ficava apontando a mesma para as vítimas e falava: “não vou machucar ninguém, mas se não entregarem as pistolas e as armas de fogo vamos atirar”; [...] QUE presenciou o suspeito pegar o aparelho celular da vítima, Aurora, bem como exigiu o aparelho celular da declarante, contudo, quando percebeu que era um assalto, logo escondeu o aparelho [...]; QUE alega que, em determinado momento, uma das vítimas conseguiu sair da loja e começou a gritar por ajuda na Avenida [...]; QUE em relação ao suspeito LUIZ ANTÔNIO CAMPOS VERGOPOLAN alega que não ficou muito na presença desta, apenas o segundo permaneceu mais no campo de visão da declarante e, neste momento, ao ser lhe exibida imagens de ALAN RODOLFO RODRIGUES, a declarante reconhece sem sombra de dúvidas que é o autor do roubo que ficou vigiando a declarante e a proprietária Aurora [...]; QUE em relação à apreensão “simulacro de arma de fogo” a declarante reconhece por semelhante a arma de fogo [...] que o suspeito ALAN R. RODRIGUES utilizava durante o roubo”
(depoimento de YANNATHA – doc. digital n. 37313968).

Apenas LUIZ ANTÔNIO CAMPOS VERGOPOLAN foi interrogado pela autoridade policial e, quando indagado acerca dos fatos, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 37313963).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ADRIANO, MARCELO, ADALGIZA e YANNATHA, a vítima AURORA, como também interrogado os réus.

Nesta fase, os policiais militares, ADRIANO e MARCELO, reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente, afirmando que se deslocaram para o local dos fatos após o roubo ter sido irradiado para todas as viaturas policiais, através do serviço do COPOM (190). Asseveraram que, de posse das características dos suspeitos, visualizaram o acusado, LUIZ, transitando na Avenida Flamboyants, razão pela qual decidiram proceder sua abordagem. Narraram que, após realizarem revista pessoal, localizaram com ele uma arma de fogo. Disseram ainda que o indagaram sobre o crime ocorrido no estabelecimento comercial e que ele confessou a prática delitiva. Por fim, a testemunha MARCELO afirmou que o outro suspeito [ALAN] foi preso, em momento posterior, pelos agentes da Polícia Judiciária Civil (áudios digitais – nomes dos arquivos: 358370 - TESTEMUNHA PM ADRIANO.wmv e PM MARCELO.wmv).

A testemunha ADALGIZA, irmã da proprietária e funcionária do estabelecimento comercial, informou que visualizou os dois acusados chegando a pé, e que, logo que adentraram no comércio, LUIZ a abordou perguntando sobre linhas de pesca. Asseverou que lhe apontou o departamento onde elas estavam e que ele, ao chegar na seção, sacou a arma e rendeu um funcionário que estava próximo do local. Afirmou que ele a conduziu, juntamente com outros funcionários e um cliente, até o cofre da loja e lhe exigiu a entrega de armas e munições. Disse que, no decorrer do assalto, em razão da grande quantidade de pessoas no local, os acusados não conseguiram render todas elas, de modo que algumas conseguiram escapar e saíram pela via pública, gritando por socorro. Declarou que, em determinado momento, o coacusado, ALAN, chegou no local onde ela estava e gritou para seu comparsa: “Corre! Corre, que não deu certo!”, e que ambos se evadiram do local. Narrou que visualizou, pelas filmagens das câmeras de segurança, uma camionete que ficou transitando, repetidas vezes, na rua lateral do estabelecimento, levando todos a crer que ainda havia um terceiro indivíduo que os auxiliaria no transporte dos artefatos, uma vez que retirou, aproximadamente, 30 (trinta) armas longas do cofre da empresa. Revelou, ainda, que viu ALAN subtraindo o celular de sua irmã, AURORA; contudo, por se tratar de um aparelho com rastreador, acessaram o dispositivo de segurança pelo computador e conseguiram localizá-lo. Por fim, relatou que os dois assaltantes estavam armados e que LUIZ portava um revólver, calibre .22, e ALAN uma pistola (áudio digital – nome do arquivo: 358370 - TESTEMUNHA ADALGIZA.wmv).

YANNATHA, funcionária do estabelecimento comercial vítima, relatou que era início de tarde quando os acusados chegaram, se passando por clientes; de repente, um deles empurrou outro funcionário e anunciou o assalto. Disse que estava próximo do coacusado, ALAN, momento em que ele tirou uma arma de fogo, apontou para sua cabeça e a conduziu, juntamente com a vítima AURORA, para o fundo da loja. Asseverou que ambas tiveram suas mãos amarradas com fios e que, a todo momento, ele as ameaçava de morte, gritando o tempo todo que iria atirar. Narrou que, durante o assalto, alguém começou a gritar: “olha a polícia”, o que levou ambos os acusados a fugirem do local. Declarou que conseguiu visualizar claramente o rosto deles e que fez a identificação de ambos na Delegacia de Polícia. Revelou que a vítima, AURORA, teve seu celular e documentos subtraídos, porém, por se tratar de um aparelho com rastreador, utilizaram o GPS do aparelho para localizá-lo. Disse que os objetos subtraídos e o simulacro de arma de fogo estavam escondidos embaixo de um caminhão, em um posto de gasolina nas proximidades. Por fim, revelou que tomou ciência, em momento posterior, que o artefato que ALAN utilizou para rendê-la era um simulacro de arma de fogo, porém, também soube que LUIZ portava um revólver, calibre .22, municiado (áudio digital – nome do arquivo: 358370 - TESTEMUNHA YANNATHA.wmv).

A vítima, AURORA, asseverou que estava trabalhando quando dois indivíduos adentraram no seu comércio perguntando sobre linhas de pesca e espingardas de pressão. Disse que encaminhou dois funcionários para atendê-los, quando o indivíduo que estava junto com sua funcionária, YANNATHA, puxou uma arma de fogo da cintura e a rendeu, encostando o artefato na cabeça dela. Acrescentou que se tratava do acusado ALAN, e que foi ele quem também a puxou pela blusa, conduzindo-a, juntamente com YANNATHA, até o fundo da loja e que, enquanto isso, o coacusado LUIZ rendeu um outro funcionário, desferiu-lhe um tapa no rosto, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Declarou que sua irmã, ADALGIZA, chegou no local e, percebendo o assalto, tentou ganhar tempo conversando com eles, porém, rapidamente, ALAN lhe conduziu para o fundo da loja, onde a jogou no chão e, com a arma apontada para sua cabeça, pedia armas e munições. Revelou que estava amarrada junto com sua funcionária quando alguém conseguiu pedir auxílio do lado de fora do comércio, momento em que os acusados começaram a gritar um para o outro: “vamos fugir porque deu merda!”. Relatou que teve seu celular subtraído e posteriormente encontrado escondido junto a uma arma de fogo. Por fim, afirmou que ambos estavam de “cara limpa” e que – logo após lhe ser apresentada as fotos coligidas nos autos – reconheceu ambos como os autores do delito (áudio digital – nome do arquivo: 358370 - VITIMA AURORA.wmv).

Em seu interrogatório, LUIZ confessou que participou do roubo que lhe foi imputado na denúncia e atribuiu sua conduta como uma “loucura passageira da vida”, uma vez que estava com problemas familiares e financeiros. Disse também que no momento em que foi abordado pelos policiais militares estava com a arma de fogo enrolada na camisa, e que em nenhum instante negou a prática delitiva e colaborou com os policiais até sua condução à Delegacia de Polícia (áudio digital – nome do arquivo: 358370 - INTERROGATORIO – LUIZ.wmv).

No mesmo sentido foram as declarações de ALAN, de que também praticou o crime porque estava passando por uma dificuldade econômica. Asseverou que as armas pertenciam a seu avô e que as pegou sem a permissão ou conhecimento dele. Declarou que conheceu o coacusado, LUIZ, pela internet, que se encontraram no município de Sinop/MT e que decidiram praticar o assalto. Revelou que estavam passando na frente do estabelecimento “Só Alegria – Caça e Pesca” e que, por não visualizarem muitas pessoas no local, decidiram adentrar no comércio. Narrou que, durante a empreitada criminosa, não machucou ninguém e que apenas subtraiu o telefone da vítima, AURORA para que ela não ligasse para a polícia. Por fim, acrescentou que logo após sair do estabelecimento comercial, abandonou o aparelho celular, tomando rumo ignorado (áudio digital - 358370 - INTERROGATORIO - ALAN.wmv)

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvida sobre o envolvimento dos apelantes
em ambos os roubos
que lhes foram imputados na denúncia.

A despeito do argumento defensivo apresentado pela defesa de LUIZ, no sentido de que não foi ele quem subtraiu o celular da vítima, AURORA, verifica-se das provas dos autos que o apelante prestou auxílio material efetivo na empreitada criminosa.

Ressalto que a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos pratiquem o verbo nuclear do tipo para serem corresponsabilizados, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui (física ou moralmente) na atuação de outros executores diretos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado [...]”
(AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)

Desse modo, comprovado nos autos que os apelantes decidiram conjuntamente praticar o crime e que, dentro do estabelecimento comercial, LUIZ efetivamente auxiliou seu comparsa, rendendo os outros funcionários, mediante o emprego de arma de fogo, conclui-se que ele tinha controle finalístico da ação, devendo ser condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §§2
o
, II, 2
o
-A, I, do Código Penal, em desfavor da vítima AURORA.

Este é o posicionamento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
DEMONSTRADA A CONTRIBUIÇÃO DA RÉ NA AÇÃO CRIMINOSA
[...]
Não há falar em absolvição diante da suficiência de provas que demonstram que a ré contribuiu para a produção do resultado
[...]”
(N.U 0002045-49.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 22/08/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO [...] PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO [...] AUTORIA COMPROVADA - JULGADOS DO TJMT -
CONDENAÇÃO JUSTIFICADA [...] COAUTORIA
- PRÁTICA DA SUBTRAÇÃO MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA [...] CONDUTA DO APELANTE NÃO SE MOSTRA PERIFÉRICA OU DE SOMENOS IMPORTÂNCIA - COMPLETO DOMÍNIO SOBRE O RESULTADO DA EMPREITADA CRIMINOSA - CONCORDÂNCIA COM A PRÁTICA DO DELITO [...] PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (CP, ART. 29, § 1º) NÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO [...]
A conduta do apelante não se mostra “periférica ou de somenos importância, já que detinha completo domínio sobre o resultado da empreitada criminosa, demonstrando total concordância com a prática do delito
, e realizando, ainda, atos executórios propriamente ditos, a saber: (1) anunciou o assalto; (2) proferiu ameaças e xingamentos contra a vítima [...]; “Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da respectiva causa de diminuição de pena (art. 29, §1.º do CP), na hipótese em que
o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado
.” (TJMT, Ap nº 65603/2018)”
(N.U 0027427-04.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE NO DELITO PATRIMONIAL – ELEMENTOS SEGUROS QUE O INDICAM COMO UM DOS AUTORES DO CRIME [...]
Existindo a conjugação de vontades dos autores
na prática do crime,
tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem
; quem subjugou as vítimas; ou, até mesmo, quem efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima [...] por se tratar, o caso vertente, de coautoria [...] Preliminar rejeitada e, no mérito, recursos desprovidos”
(N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Em relação à versão apresentada pela defesa de ALAN, de que não restou comprovado o
animus furandi
em relação à subtração do celular de AURORA, melhor sorte não lhe assiste.

O apelante, quando auscultado em juízo, declarou que subtraiu o aparelho telefônico para que a vítima não ligasse para a polícia, acrescentando que, após ter se evadido da cena do crime, se desfez do celular, descartando-o na via pública.

Entretanto, ao contrário do afirmado pelo acusado, as provas dos autos dão conta de que ele não abandonou a
res furtivae
após a prática delitiva, mas que tentou ocultar os objetos, juntamente com o simulacro de arma de fogo, embaixo de um caminhão, no estacionamento de uma empresa situada nas proximidades do local dos fatos.

Aliás, como bem detalhado nas declarações da vítima, AURORA e da testemunha YANNATHA, os objetos só foram recuperados porque o aparelho de telefone celular possuía dispositivo de GPS, de modo que lograram êxito em encontrá-lo depois de acessar a localização dele pelo sistema de segurança do fabricante.

Portanto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição diante da existência de provas quanto à autoria e a presença do elemento subjetivo indispensável para a caracterização do crime. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FALSA IDENTIDADE (ART. 157, §2.º, INC. II, E ART. 307, AMBOS DO CP) – CONDENAÇÃO [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA [...] A negativa de animus furandi sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando o reconhecimento feito pela vítima se mostra firme, e foi ratificado em juízo com a explanação do dolo de subtração, aliado ao testemunho policial, inexistindo elementos concretos a infirmá-los [...]”
(TJMT - N.U 0005451-12.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COESOS EM RELAÇÃO À OCORRÊNCIA DO DELITO [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Resta incabível a pretensão absolutória, uma vez que há nos autos provas suficientes quanto a participação do apelante na autoria do delito de roubo, sendo coeso o depoimento da vítima e das testemunhas quanto ao animus furandi do recorrente [...]
” (TJMT - N.U 0012998-20.2014.8.11.0004, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

Diante desse cenário, não tem lugar as absolvições pretendidas.

No que se refere ao pleito de readequação das reprimendas, a defesa de ALAN busca:
I)
a redução da pena-base em seu mínimo legal, tendo em vista que a vetorial reconhecida pela juíza [antecedentes] foi valorada indevidamente; e
II)
a extirpação da causa de aumento de pena contida no artigo
157, I, §2
o
-A, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado com simulacro de arma de fogo e o artefato não foi periciado.

Por sua vez, a defesa de LUIZ pretende:
III)
o afastamento do concurso formal de crimes; e
IV)
a
redução do aumento utilizado pela magistrada sentenciante quando reconheceu a majorante do uso de arma de fogo para a fração de 1/3 (um terço).

Transcrevo os excertos da sentença que tratam da matéria e as analiso conjuntamente,
verbis
:

“Do réu
Luiz Antonio Campos Vergopolan

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que: no tocante a
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. O acusado não registra
antecedentes criminais
. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
, inerente ao tipo penal. As
circunstâncias
configuram majorantes, razão pela qual serão analisadas quando da terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. No que diz respeito às
consequências
, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. O
comportamento das vítimas
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a atenuante referente a
confissão espontânea
, no entanto, deixo de reduzir a reprimenda visto que se encontra no mínimo legal, uma vez que a matéria já encontra-se pacífica e sumulada, conforme entendimento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual
mantenho a pena acima mencionada
.

Finalmente, na terceira fase, encontra-se a causa de aumento referente ao
concurso de agentes
, motivo pelo qual
aumento a pena em 1/3 (um terço)
, encontra-se a pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Verifica-se, ainda, a causa de aumento do
emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3
, encontrando a reprimenda o quantum de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, verifica-se a causa de aumento referente ao
concurso formal

entre os delitos de roubo, na modalidade tentada, em face da vítima “Só Alegria” e, na modalidade de roubo consumado em face da vítima Aurora
, motivo pelo qual
aumento a pena em 1/6 (um sexto)
, encontra-se a pena definitiva no patamar de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição.

[...]

Do réu Alan Rodolfo Rodrigues

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que: no tocante a
culpabilidade
, inerente ao tipo penal.
O acusado registra antecedente criminal, tendo em vista que possui uma condenação com trânsito em julgado, após os fatos descritos nestes autos, mas em crime praticado anteriormente (ação pena nº 96-53.2016.8.11.0040 – código 142678)
. Acerca da
conduta social
e
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
, inerente ao tipo penal. As
circunstâncias
configuram majorantes, razão pela qual serão analisadas quando da terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. No que diz respeito às
consequências
, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. O
comportamento das vítimas
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a atenuante referente a
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
(condenação transitada em julgada em data anterior aos fatos descritos nestes autos na ação penal nº 1638-25.2018.8.11.0109 – código 77312). No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea
devem ser compensadas
, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Assim,
mantenho a pena no patamar acima encontrado
.

Finalmente, na terceira fase, encontra-se a causa de aumento referente ao
concurso de agentes
, motivo pelo qual aumento a pena em
1/3 (um terço), encontra-se a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Verifica-se, ainda, a causa de aumento do
emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3, encontrando a reprimenda o quantum de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, verifica-se a causa de aumento referente ao
concurso formal entre os delitos de roubo, na modalidade tentada, em face da vítima “Só Alegria” e, na modalidade de roubo consumado em face da vítima Aurora, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontra-se a pena definitiva no patamar de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição.

[...]
”
(doc. digital n. 37314459).

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que a magistrada sentenciante fixou a pena-base de
ALAN
em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, por considerar desfavorável os “
antecedentes
” do réu.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No caso
sub judice
, a juíza foi clara ao destacar que
ALAN
possuía, na data da sentença,
outra condenação
[autos n. 96-53.2016.811.0040 – Código 142678] por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à prática delitiva dos autos em análise.

Ao contrário do alegado pelo combatente Defensor Público – de que a utilização do aludido registro fere a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça –, a jurisprudência da própria Corte Cidadã possui entendimento pacificado de que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” [STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020].

Neste viés, como bem anotado pela magistrada sentenciante, a situação reconhecida é idônea para a negativação dos
antecedentes
.

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz majorou a pena basilar em
9 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, ou seja, em fração superior a 1/6 (um sexto) da sanção mínima prevista para o tipo penal, ante a presença de apenas
uma circunstância judicial negativa
, sem a justificação necessária.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

DO RÉU ALAN RODOLFO RODRIGUES

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6ª Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavorável
os
“
antecedentes
” do réu, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de

4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, a juíza reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a incidência da
confissão espontânea
e da agravante da
reincidência
– valendo-se de condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos, registrada nos autos n. 1638-25.2018.811.0109 (Código 77312) –, compensando-as,
integralmente
.

Assim, fica a reprimenda intermediária mantida no patamar de
4
(
quatro
) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Por derradeiro, no tocante à pretendida extirpação da causa de aumento de pena contida no art. 157, §2
o
-A, I, do Código Penal, ao argumento de que o apelante utilizou um simulacro de arma de fogo e que o artefato não foi periciado, o pleito também não merece provimento.

Como bem evidenciado no conjunto probatório coligido nos autos, restou comprovado que os crimes foram praticados com
emprego de arma de fogo
e em concurso agentes.

Em relação à majorante do 157, §2
o
-A, I, do Código Penal, apesar de o apelante ter utilizado um simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas, o coacusado, LUIZ, portava uma pistola semi-automática, marca COLT, calibre nominal .22 LR, número de série 061386S, municiada com 2 (dois) projéteis calibre .22, marca CBC, a qual foi submetida à perícia, sendo constatada a sua aptidão para a realização de disparos.

Some-se a isso que, “
no caso de crime

cometido mediante o emprego de arma de fogo,
por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes
, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" (RHC n. 64.809/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/11/2015)”
[STJ - HC 532.021/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019].

Por fim, não há relevância alguma de o simulacro não ter sido periciado, uma vez que o emprego efetivo do artefato bélico pelo coautor se mostra suficiente o bastante para a incidência da majorante.

Desse modo, devem ser mantidos os recrudescimentos da pena em
1/3
(
um terço
) para o
concurso de agentes
, além da fração legal de
2/3
(
dois terços
) para a
causa especial de aumento prevista no §2º-A I do artigo 157, do Código Penal
, ficando a pena estabelecida em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
.

DO CONCURSO FORMAL

Como é cediço, a fração de aumento de pena, respeitante ao concurso formal de crimes, deve guardar relação com o número de infrações praticadas, e, segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exacerbação obedece a seguinte ordem:
1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações
; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações (STJ - HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) .

No caso dos autos, o réu praticou dois crimes de roubo, um deles em sua modalidade tentada, em face do estabelecimento comercial
“Só Alegria – Caça e Pesca”, e outro na sua forma consumada, em face da vítima Aurora.

Desse modo, mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena definitiva do réu
ALAN RODOLFO RODRIGUES
, em
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão
, e
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO RÉU LUIZ ANTÔNIO CAMPOS VERGOPOLAN

A magistrada sentenciante, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em
4 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Na sequência, apesar de reconhecer a incidência da atenuante da
confissão espontânea
, não a considerou por conta do entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual manteve a pena intermediária em seu piso legal.

Na fase derradeira, pelos argumentos já aventados quando da análise da terceira fase da dosimetria do coacusado,
não há se falar
na modulação da fração atinente à causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.

Desse modo, conservo a majoração da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) – referente ao
concurso de agentes
–, bem como o recrudescimento da pena em razão da causa de aumento prevista no
§2º-A, I do artigo 157 do Código Penal, mantendo a
fração legal
de 2/3 (dois terços), de modo que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda de LUIZ em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

DO CONCURSO FORMAL

Pelas mesmas razões já expostas quando analisei a dosimetria da pena do coacusado, utilizando da fração de 1/6 (um sexto), fixo sua pena definitiva em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso do réu
LUIZ ANTÔNIO CAMPOS VERGOPOLAN
, mantendo incólume o édito condenatório proferido em seu desfavor, e
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo do acusado,
ALAN RODOLFO RODRIGUES
, para redimensionar a reprimenda imposta, ficando ele condenado à pena definitiva de
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão
, além do
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais capítulos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020